Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702021-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: RODRIGO BRITO FERNANDES DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0706511- 95.2019.8.07.0014 - id 79035089) que, em demanda indenizatória de seguro DPVAT, homologou a proposta (R$ 2.500,00) de honorários do perito. Defende, em suma, que os honorários devem ser rateados, pois a perícia foi requerida por ambas as partes (CPC 95). Subsidiariamente, pleiteia sua redução para R$ 1.000,00. Defende o cabimento do presente AGI, porque o rol do CPC 1.015 possui taxatividade mitigada. 2. Decisão que, em fase cognitiva, homologa honorários de perito não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de urgência e risco de inutilidade do provimento final. Logo, é inadmissível o presente recurso. Nesse sentido, confira-se: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação à proposta de honorários periciais, uma vez que se trata de hipótese não prevista no rol do art. 1.015, do CPC/2015, inexistindo, no caso concreto, urgência que justifique a mitigação de referido rol. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (ac 1378498, 4a T. Cível, Des. Sérgio Rocha, 2021). A questão não fica acobertada pela preclusão, haja vista a possibilidade de ser devolvida ao Tribunal por meio de apelação eventualmente interposta contra a sentença (CPC 1.009, § 1o). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Transitado em julgado, dê-se baixa. I Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR